Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BANCO. ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADOR DE VALORES ALHEIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase da prestação contas para condenar o requerido a prestar as contas devidas, na forma prevista no artigo 551 do CPC, relativas aos 172 (cento e setenta e dois) lançamentos especificados na inicial, efetuados no período compreendido entre 04/2011 a 10/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (artigo 550, §5o, do CPC).
2. Ao elaborar a petição inicial, o autor deve formular pedido certo e determinado, em relação ao gênero, qualidade e quantidade, constituindo pedido genérico aquele que falta a definição da quantidade ou qualidade, sendo certo somente em relação ao gênero.
3. O correntista que pretende a prestação das contas relativas à administração de sua conta corrente não precisa realizar pedido minucioso, bastando a indicação de elementos suficientes para a obtenção das informações pretendidas.
4. No caso dos autos, a parte autora mencionou os débitos em sua conta corrente sobre os quais pretende a prestação de contas pelo banco réu, indicando, um a um, a data do lançamento, a descrição e o valor debitado, afastando-se, pois, a alegação de pretensão genérica.
5. A mera existência de extratos bancários e o fato de a parte autora saber dos lançamentos ora questionados não supre a necessidade e utilidade das contas formais, pois ao prestar as contas o banco réu deverá também esclarecer a que se refere cada operação registrada, fornecendo elementos suficientes não só das razões dos lançamentos, mas também o escorreito cálculo que precede cada um dos lançamentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.